Tribunal: TJDFT
Processo: 0723803-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. CRITÉRIO TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. LOCAL DO PAGAMENTO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

I – O agravante-exequente tem domicílio em Taguatinga/DF e a agravada-executada, em Dom Basílio/BA. A execução de título extrajudicial está lastreada em cheques, cuja agência bancária emissora está localizada em Livramento de Nossa Senhora/BA, e foi distribuída na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.

II – No processo executivo, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, art. 43 do CPC, e a sua modificação exige alegação da parte contrária nos embargos à execução, art. 917, inc. V, do CPC, sob pena de prorrogação, art. 65 do CPC.

III – Tratando-se de competência territorial, de natureza relativa, é vedado ao Juiz conhecer de ofício, Súmula 33/STJ.

IV – Agravo de instrumento provido.